Tribunal: STF
Processo: RE 106459
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE DE CONHECER DO RECURSO, NO
CASO, POR NÃO ESTAREM OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADOS OS TEMAS
REFERIDOS. SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO,
DIANTE DOS TERMOS DA SÚMULA 291, INDICADOS OS ARESTOS PARADIGMAS
APENAS POR SUAS EMENTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE, NÃO SENDO, OUTROSSIM, CASO DE DEFERIR, DE OFICIO, 'HABEAS
CORPUS'.